Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725990-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADNILTON ALVES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requereu gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, contracheque (ID 19804137) e gastos relacionados a condomínio, plano de saúde e parcela de financiamento de imóvel (ID 19804138, 19804139 e 19804140), a fim de demonstrar sua hipossuficiência. Não obstante, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a parte recorrente além de auferir renda líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, não é a única responsável pelo pagamento do financiamento imobiliário (ID 19804140). Inclusive, do referido documento, verifico a declaração de renda familiar no importe de R$ 18.099,21. Isto posto, e considerando, ainda, o baixo valor das custas praticadas na Justiça do Distrito Federal se comparadas a de outros estados da federação, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora